Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0740270-60.2017.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALERIA RONDON ROSSI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado em 22/12/2017, por VALÉRIA RONDON ROSSI em desfavor do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra que postulou por licença remunerada para realizar curso de mestrado em psicologia, que foi devidamente autorizado, conforme publicação no DODF de 10/03/2016, cujo afastamento perduraria até 20/12/2017. Discorre acerca de seu bom desempenho no curso e que seu orientador foi afastado de suas atividades letivas por licença médica, o que inviabilizou o término da dissertação e posterior agendamento da banca examinadora de seu trabalho para a conclusão do curso. Ante tal fato, trinta dias antes do término previsto de seu licenciamento, em 20/11/2017, postulou pela prorrogação até março de 2018, vez que havia previsão de retorno do seu orientador até o primeiro semestre de 2018. Informa que conforme o art. 58 da Portaria no 234, de 19/07/2016, há previsão de prorrogação da licença para estudo, em caso de força maior ou caso fortuito, pelo mesmo prazo solicitado, período de mais dois anos, não podendo exceder quatro anos consecutivos. Aduz que em 22/12/2017, por contato telefônico, foi informada que seu pedido havia sido indeferido e que deveria reassumir suas funções profissionais, mas tal informação ainda não foi publicada, nem foi comunicada oficialmente a esse respeito. Pede a concessão de tutela de urgência, pois entende presente o fumus boni iuris advindo da impossibilidade de interrupção prematura de seu afastamento que pode redundar em perda de recursos públicos investidos e de seu esforço pessoal, e do periculum in mora, ante a premência do retorno às atividades laborais sem que apreciação formal do pedido de prorrogação da licença. Pugna pela notificação da autoridade coatora para que preste as informações necessárias; a concessão da liminar postulada para assegurar a prorrogação de seu afastamento até março de 2018; a intimação do representante ministerial; a concessão da gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos em 05/10/2021. DECIDO. Por absolutamente relevante, consta do ID 29662693, a seguinte certidão: “Trata-se de repetição da petição do Mandado de Segurança Cível 0717890- 46.2017.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, em 26/12/2017, às 19:40 e arquivado em 24/04/2018. Certifico que este Núcleo não possui acesso no Sistema PJe para efetuar o cancelamento da distribuição. Encaminhe-se para redistribuição, nos termos da Resolução do Tribunal Pleno no 11, de 16/09/2019.” A consulta ao sistema deste Tribunal revela que os autos no 0717890-46.2017.8.07.0000, também Mandado de Segurança Cível entre as mesmas partes e impetrado na mesma data em que o presente (22/12/2017), teve o pedido liminar indeferido em 27/12/2017 pelo douto Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa[i], que se encontrava no exercício do Plantão Judicial da 2a Instância. Após, em 19/02/2018 a impetrante formulou pedido de desistência que foi homologado em 20/03/2018 pelo douto Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira[ii], estando os autos arquivados definitivamente desde 24/04/2018. Da leitura daqueles autos e destes, é possível constatar que se trata da mesma ação, cujas partes e redação das peças processuais são exatamente iguais até a distribuição ocorrida perante o Núcleo Permanente de Plantão, quando o julgador singular, ante a autoridade indicada como coatora e por força da competência originária, determinou a remessa dos autos à apreciação deste Tribunal, redundando na distribuição em duplicidade da mesma ação. Conforme o relatório e as informações extraídas do processo acima referido, há evidente equívoco na distribuição do presente writ, como também no seu processamento extemporâneo. Ante o exposto, determino o imediato cancelamento deste processo no 0740270-60.2017.8.07.0001. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [i] (ID 3063727 dos autos no 0740270-60.2017.8.07.0001): Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Valéria Rondon Rossi contra ato administrativo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, qual seja, o indeferimento do pedido de prorrogação de seu afastamento remunerado para a realização de curso de Mestrado em Psicologia na Universidade Católica de Brasília (UCB), afastamento que, a princípio, duraria até 20 de dezembro de 2017. Em seu arrazoado, informa e sustenta a impetrante, em singela síntese, que concluiu todas as disciplinas obrigatórias do curso de mestrado ainda em 2017, obtendo excelente desempenho, mas que seu orientador, em setembro daquele ano, afastou-se de suas atividades por motivo de licença médica, o que impediu a conclusão da dissertação e a marcação de banca de defesa do trabalho, além de outras atividades acadêmicas. Aduz que, em face de tais circunstâncias, não logrou concluir o mestrado no prazo originariamente fixado, razão pela qual, em 20/11/2017, pediu ao órgão competente a prorrogação do afastamento até março de 2018, ao argumento de que o retorno de seu orientador está previsto para o 1° semestre de 2018, havendo então tempo suficiente para a conclusão das atividades acadêmicas. Destaca, ainda, que na referida data, os 2 (dois) anos previstos para duração do curso de mestrado terão se esgotado. Contudo, em contato telefônico de 22 de dezembro de 2017, recebeu informação de que seu pedido de prorrogação do afastamento havia sido indeferido, em que pese tal manifestação não ter sido formalizada em nenhum procedimento administrativo ou mesmo publicada no diário oficial. Reitera a existência dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pugnando pela concessão de liminar para garantir-lhe a extensão do prazo para conclusão do curso de mestrado em Psicologia na Universidade Católica de Brasília até março de 2018. Ao final, pede a concessão de ordem e a manutenção do provimento cautelar. É a síntese do que interessa. Decido. Na hipótese, a própria impetrante admite que formalizou o pedido de prorrogação do seu afastamento para a conclusão do curso de Mestrado em Psicologia na Universidade Católica de Brasília em 20/11/2017, não obtendo, contudo, até a presente data, qualquer manifestação formal da Secretaria de Estado da Educação. Afirma, apenas, que soube do indeferimento do pedido em contato telefônico com um servidor da Secretaria de Educação, mas que o ato em questão não chegou a ser materializado em procedimento administrativo. Ora, considerando a data em que a impetrante alega haver formalizado o pedido de prorrogação do afastamento, repita-se, 20/11/2017, conclui-se que a Administração sequer extrapolou o prazo previsto no art. 49 da Lei n° 9.784/90 para a respectiva apreciação, não havendo omissão administrativa. Confira-se o inteiro teor do dispositivo citado, verbis: “Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”. Indiscutível, portanto, que o fumus boni juris não restou devidamente demonstrado, não havendo como atender o pedido de concessão. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de liminar. Distribua-se oportunamente. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2017 13:32:35. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em Exercício do Plantão Judicial de 2a Instância [ii] (ID 3627038 dos autos no 0740270-60.2017.8.07.0001): Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por VALÉRIA RONDON ROSSI contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Por meio da petição de ID. 3350078, a impetrante requer a desistência da ação mandamental impetrada. Houve anuência do DISTRITO FEDERAL quanto ao pedido de desistência e, por sua vez, a autoridade impetrada (ID. 3383504) informa que o pleito da impetrante foi resolvido na seara administrativa. Em sendo assim, HOMOLOGO o pedido de desistência e, em consequência, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela impetrante. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2018. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator